Tribunal: TJDFT
Processo: 0705978-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. RESTOS MORTAIS. SUPOSTO DESAPARECIMENTO. ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR. PERÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Não verificados quais fatos novos foram formulados em sede de recurso de apelação, não merece prosperar o pedido de não conhecimento do recurso por inovação recursal.
2. Se não há comprovação da responsabilidade da atual administração do cemitério acerca da suposta violação da sepultura e da possível mudança do lugar em que encontravam os restos mortais do irmão do autor, não há como lhe imputar o dever de pagar indenização por danos morais, notadamente quando, realizada a perícia, não foi possível identificar se os restos mortais encontrados no jazigo pertencem ou não ao irmão do autor, em razão da insuficiência de material genético.
3. Apelo não provido.